Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712088-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE AMARAL DE SOUSA DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 34521788 – p. 391-392) que, em demanda de rescisão contratual, indeferiu o pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido à autora. Alega, em síntese, ausência de análise da documentação juntada, cujo teor comprovaria a capacidade financeira da agravada. Requer o provimento do AGI para indeferir/revogar o benefício. 2. Decisão que, na fase cognitiva, rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTS. 147, INCISO I, DO ECA, E 2o, DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de rejeição à impugnação à gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse ponto, não provido. (Ac. 1.365.843, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator